Tribunal: TJES
Processo: 5000295-64.2022.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000295-64.2022.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRYSTIANY DAVID GOMES
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
CRYSTIANY DAVID GOMES
em face de
BANCO PAN S/A
, alegando, em síntese, que
ao buscar informações sobre seu benefício previdenciário, tomou conhecimento de que a parte Requerida de forma unilateral e sem o seu consentimento, realizou 3 contratos de empréstimos consignados em seu nome, quais sejam os contratos de nº 3414135131, 3414138895 e 3414794028, cujas parcelas para pagamento em sendo descontadas mensalmente em seu benefício, o que vem lhe gerando prejuízo material e moral. Diante disso, ajuizou a presente ação visando seja declarada a nulidade dos referidos contratos, com a consequente restituição dos valores descontados indevidamente, em dobro, e, ainda, reparação pelo dano de ordem moral suportado.

Em sede de contestação, o banco requerido alegou a regularidade da contratação, anexando a cópia dos contratos com a assinatura da recorrente e com os comprovantes de transferência para a conta da recorrente. Por fim, afirmou a inocorrência de dano material a ser ressarcido e de danos morais. Requereu a improcedência da demanda.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Assim sendo, uma vez não evidenciada a ilegitimidade das contratações, tenho que a improcedência da ação, sem maiores delongas, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, sem maiores digressões,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido autoral e declaro extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Irresignado, a autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que jamais contratou os mencionados empréstimos, não reconhecendo a assinatura nos contratos. Nesse sentido, pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada procedente sua pretensão, nos termos da exordial.

O banco requerido apresentou contrarrazões ao recurso ofertado, reiterando os argumentos de sua defesa, objetivando a manutenção da r. sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Dito isso, entendo que a Instituição Bancária logrou êxito em comprovar que a contratação dos empréstimos foram feitas com a ciência da consumidora, tendo em vista que esta concordou com o contrato, aceitando os depósitos/transferências realizadas pelo banco.

Logo, entendo pela validade dos efeitos do contrato e da dívida contraída, nos moldes explicitados pelo juízo sentenciante, vejamos:

No entanto, observo que tais contratos foram trazidos aos autos pelo banco demandado (id 16265682, 16265683 e 16265684), constando nos referidos documentos as assinaturas da Requerente.

A assinatura constante dos contratos, a meu ver, coincide com aquela aposta no documento pessoal da autora (id 14619524 e 14619526). Isto é, à olho nu, não vislumbro qualquer falsidade patente.

Observo, ainda, que os valores contratados foram depositados na conta corrente - BANCO DO BRASIL - nº 78530, Agência 2387, tendo por beneficiária a pessoa portadora do CPF 022.571.187-74, ou seja, a Sra. CRYSTIANY DAVID GOMES - id 16265679, 16265680 e 16265681.

Importante asseverar que, uma vez que o Requerido trouxe os autos a cópia do instrumento da avença assinado e o comprovante de TED realizado em favor da requerente em conta corrente de sua titularidade, desincumbiu-se suficientemente do ônus probatório que lhe cabia, mormente em razão da inversão do ônus da prova, cuidando de demonstrar, a contento, a legitimidade do negócio jurídico formalizado.

Ainda que a recorrente, diante da apresentação do documento assinado, insista na ausência de contratação, entendo que não seja o caso de prova pericial para a comprovação da falsidade da assinatura, visto que a prova pericial não foi sequer requerida
in casu
, já que as partes posicionaram-se, em sede de audiência conciliatória, pela satisfação com o conjunto probatório até ali produzido (id 16872111).

Dessa forma, verifica-se a regular contratação do empréstimo consignado com reserva de margem de crédito consignável em cartão de crédito, tendo a recorrente, oportunamente, assinado os contratos e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício de vontade entre as partes, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos. Tem-se que a falta de assinatura de testemunhas ou de algum representante legal do recorrido não invalidam os contratos.

Por consequência, sendo válida a contratação, não há que se falar em inexistência da dívida ou danos morais e materiais a serem arbitrados.

Embora haja previsão a respeito da inversão do ônus da prova, cabe à parte autora comprovar, minimamente, os fatos constitutivos de direito, na forma do art. 373, I, do CPC. Verifico que isso não ocorreu no caso em tela.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos
. CONDENO
o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, e ressalvo a cobrança em razão da gratuidade a que faz jus, na forma do art. 98, §3º do CPC.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)